Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão:7a Turma Cível Espécie:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nodo Processo: 0701012-31.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELMA CALAZANS DA SILVA FREITAS Relatora: Desa.Fátima Rafael DESPACHO Em consulta aos autos de referência, verifica-se que a decisão agravada (Id. 246760335 – autos de origem) foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 21/8/2025, segunda-feira, sendo considerada publicada, portanto, no primeiro dia útil subsequente, 22/8/2025 (terça-feira). Dessa forma, iniciou-se no dia 23/8/2025 (quarta-feira) a contagem do prazo de 30 (trinta) dias úteis, considerando a dobra legal, para interposição de agravo de instrumento, conforme preveem os artigos 219, 231, VII, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do Agravo de Instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, III, CPC). Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília,21 de janeiro de 2026. DesembargadoraFátima Rafael Relatora